Tribunal: TJMMG
Processo: 0800022-43.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
M AÇÃO PENAL MILITAR Processo PJe n. 0800022-43.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0800108-82.2017.9.13.0000 Relator: Juiz James Ferreira Santos Julgamento: 13/05/2020 Decisão: Majoritária EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL - DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - CONDUTA TRANSGRESSIVA DO INCISO III DO ART. 13 C/C O INCISO II DO ART. 64 DA LEI N. 14.310/2002 COMPROVADA - OFENSA À HONRA E AO DECORO DA CLASSE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU O EMBARGANTE INDIGNO DO OFICIALATO E DECRETOU A PERDA DO POSTO E DA PATENTE E A SUA EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Aloísio José dos Santos Lopes e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em negar provimento aos embargos para manter o acórdão embargado, que decretou a demissão do embargante dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Ficaram vencidos os juízes Fernando Galvão da Rocha e Jadir Silva, que deram provimento ao presente recurso para manter o embargante nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar, opostos por Aloísio José dos Santos Lopes, com fulcro no artigoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 207 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), em face do acórdão proferido no processo de competência originária de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato, PJe n. 0800108-82.2017.9.13.0000. Em suas razões recursais, a defesa alegou que o justificante foi submetido a PAD e que, na petição inicial do ID 75084, o Estado de Minas Gerais, por sua Procuradora, teria se limitado a consignar o fato ocorrido, envolvendo o justificante, afirmando que o PAD de Portaria n. 109.764/16 - PAD/CPM apresenta contexto probatório robusto, no sentido de que a conduta do justificante tenha se amoldado ao cometimento de falta grave, prevista no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, Lei n. 14.310/2002. Ressaltou que todas as instâncias administrativas antes do Corregedor da PMMG propuseram punição diversa da exclusão, uma vez que o justificante teria sido, na verdade, vítima de sua esposa, que, tendo subtraído objetos no Supermercado Walmart, os colocou na mochila do marido sem seu conhecimento. Disse que foi submetido a julgamento e o Pleno do TJMMG decidiu pela procedência da ação e declarou o militar indigno para o oficialato, determinando, em razão disso, a perda do seu posto e patente, com sua consequente demissão dos quadros da PMMG. Declarou que, no acórdão embargado, o Douto Juiz Relator para o acórdão teria entendido que o conjunto probatório produzido no PAD foi suficiente e apto para comprovar a ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe, com destaque para as provas testemunhais. Asseverou que os depoimentos das testemunhas destacadas pelo Juiz Relator como pertinentes foram aqueles prestados por Vanderlan Alves de Almeida, que era gerente do Hipermercado Walmart e que declarou ter visualizado atitude suspeita do justificante e de sua esposa, tendo então acionado o fiscal para fazer o acompanhamento, quando foi constatado o fato; e por Elisângela Pereira Costa, auxiliar administrativo, que declarou ter ouvido do justificante que este não tinhaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pagado os produtos que portava e que chegou a ver o vídeo e, pelo que se recorda, viu quando o justificante estava próximo a sua esposa e, com a mochila aberta, colocou o que parecia ser um pacote de carne no seu interior. Disse que tais depoimentos perdem credibilidade se comparados com o que prestou o segurança Anderson da Silva, nos termos seguintes: “que foi o depoente quem procedeu o acompanhamento visual do casal, que o fez por cerca de cinco minutos e não verificou nada de anormal, que retornou ao gerente Vanderlan, dizendo que não verificou nada de anormal, que não teve acesso às imagens gravadas no circuito interno, que sua função é fazer abordagem, que na abordagem verificou que haviam algumas peças íntimas no interior da mochila que o acusado conduzia, que no momento em que o conduzido abriu a mochila, mostrou diversos produtos da loja, tendo alegado que iria pagá-los. Que no dia dos fatos não havia ninguém acompanhando as imagens”. O embargante afirmou, também, que a testemunha Anderson desmente completamente os dois funcionários anteriores, deixando clara a ausência de prova real da participação do justificante nos fatos narrados na inicial. A outra testemunha considerada pelo e. Juiz Relator foi o Ten Jandir, CPU do 39º BPM, que não presenciou os fatos, mas afirmou, absurda e levianamente, que o justificante teria admitido a prática da conduta ilícita e que não tinha dúvida quanto ao acusado ter tentado subtrair os produtos que estavam sob sua posse. Absurda, porque declarou não ter presenciado nada nem visto imagens com o acusado colocando objetos em sua mochila, fato revelado em relação à sua esposa. Disse que Vanderlan e Elisângela ainda mentiram ao dizerem que a mochila usada pelo justificante pertencia ao estabelecimento comercial, ao passo que o vídeo acostado aos autos revela que ele entrou no ambiente com a mochila nas costas. Salientou que o justificante sempre disse que iria pagar uma conta na casa lotérica, cuja localização no estacionamento foi afirmada por todos, sendo mais queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 razoável que, diante das circunstâncias, tentasse proteger sua esposa, imaginando que contornaria a situação. Reconheceu como indiscutível que deveria ter ficado mais vigilante com sua esposa, porém o fato de não o ter feito não tem o condão de torná-lo absolutamente indigno ao oficialato, podendo até ser punido, mas não com a pena capital de perda da sua função. Conferiu razão ao e. Juiz Relator para o acórdão, quando disse que o conjunto probatório produzido na esfera administrativa não foi desconstituído, mas sim forçado, já que o que se verifica e foi concluído pela Comissão do PAD é a ausência de provas de ter o justificante concorrido de qualquer forma para a consumação do ilícito praticado por sua esposa. Por essas razões, entendeu a defesa que a decisão guerreada constitua a materialização de uma injustiça, que penaliza exacerbadamente o oficial. Finalmente, pediu o recebimento e o provimento do presente embargo, para modificar a decisão, julgando-se improcedente a presente Ação. Alternativamente, pediu que seja assegurado ao justificante o direito de receber seus proventos proporcionais ao tempo de contribuição previdenciária, como reforma proporcional. Intimado, o Ministério Público manifestou-se no ID 145206, argumentando que os Embargos são tempestivos, com previsão no RI TJMMG e, estando presentes os pressupostos de sua admissibilidade, propôs que devessem ser recebidos e que se desse a eles conhecimento. No mérito, declarou que a decretação da indignidade para o oficialato deve prevalecer, nos termos dos votos vencedores, pelos seus próprios fundamentos. Destacou trecho do voto do e. Juiz Relator para o acórdão, Juiz Sócrates Edgar dos Anjos, e concluiu sua manifestação asseverando que a discussão sobre proventos e direitos previdenciários arguidos pelo embargante extrapola a competência desta Justiça especializada, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal de 1988.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, opinou pelo conhecimento do recurso, sem seu provimento, contudo. No curso do processo, foi necessário abrir vista dos autos para o embargado, que ofertou suas contrarrazões no ID 159644, argumentando que, nos termos do que restou apurado, as provas são suficientes para demonstrar a prática de ato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe, tal como descrito na peça inaugural do procedimento administrativo em referência. Destacou que, no momento dos fatos, o justificante disse aos funcionários do hipermercado, bem como ao Ten PM Jandir Flávio Carvalho e ao Maj. PM Emerson Melgaço Marinho, que estava com as mercadorias na mochila, mas iria pagar por elas, quando alegou, também, que as mercadorias já estavam sem o dispositivo antifurto (TAG), enquanto que todas as mercadorias apresentavam os “furos” próprios da instalação do dispositivo. Disse da clareza das imagens que mostra o justificante entrando no hipermercado, separado de sua esposa, portando uma mochila claramente vazia, lembrando que a própria esposa do justificante disse que, no interior da mochila, havia apenas um “tablet” e uma blusa. Falou, também, que, após o militar deixar o estabelecimento, pelas imagens é possível ver que a mochila se apresenta com volume anormal, sendo certo que o peso estava anormal, pois, no interior da mochila, havia tênis, roupas, carne, entre outros produtos. Pontuou que esses produtos, que se encontravam na mochila do justificante, quando dispostos em um carrinho de compras, conforme mostram as imagens, dão a exata noção da quantidade de volume e peso que o militar estava carregando. E, ainda, diz o justificante que não percebeu a diferença! Criticou a tentativa do justificante de lançar à sua esposa a responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que ela também foi abordada, na mesma oportunidade, com produtos em sua bolsa, tentando passar pelo caixa sem pagar pelas mercadorias. Assentou que chamou a atenção, também, a tentativa do justificante e de sua esposa, no momento daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 abordagem, de fazer crer que sequer se conheciam, sendo certo que, se alguém tem um cônjuge que apresenta distúrbios relacionados à cleptomania, certamente iria, em caso semelhante ao dos autos, de plano, alertar os funcionários do hipermercado e os militares empenhados na ocorrência, possibilitando a resolução da questão. Asseverou que, abstraindo-se os indícios do ilícito penal, restou provado, através do PAD (processo administrativo-disciplinar), o cometimento de falta grave prevista no inciso III do artigo 13 do CEDM, tendo o militar praticado conduta incompatível com os princípios da ética e os valores policiais militares, concorrendo efetivamente para o desprestígio da Corporação. Disse, finalmente, que a conduta causou grave escândalo, comprometedor da honra pessoal e decoro da classe em face de sua repercussão junto à imprensa, trazendo reflexos negativos à imagem da Instituição Militar Estadual PMMG, tendo o fato sido noticiado no programa Balanço Geral da rede Record e no Jornal O Tempo do dia 04/05/2016. Concluiu requerendo O NÃO ACOLHIMENTO dos embargos interpostos, com a manutenção da sentença na íntegra. É o relatório. VOTOS JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso uma vez que estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No caso em tela, o Órgão Pleno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), por maioria de votos, julgou procedente a representação formulada pelo Ministério Público, com fundamento no processo administrativo-disciplinar instaurado com a Portaria n. 109.764/16-PAD/CPM, que concluiu pela procedência parcial da acusação que foi imputada ao justificante, como incurso nas condutas transgressivas capituladas no art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse passo, alegou o embargante, em síntese, que a reforma do acórdão embargado será necessária, em razão de todas as instâncias administrativas antes do senhor Corregedor-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais terem considerado a procedência apenas parcial da acusação que lhe foi imputada e terem sugerido punição diversa da exclusão. Para além disso, alegou que as testemunhas tomadas como referência para sustentarem o voto do e. Juiz Relator para o acórdão, Vanderlan Alves de Almeida e Elisângela Pereira Costa, funcionários do estabelecimento comercial em apreço, teriam sido desmentidas pelo testemunho de Ângelo da Silva, segurança do mesmo estabelecimento. Senhores Juízes, analisei com acuidade os autos da representação que ensejaram estes embargos e concluí que razão não acolhe o embargante na sua peça recursal. O que percebi mais claramente no recurso em testilha foi uma clara intenção do embargante de ver imputada somente à sua esposa a responsabilidade pelo delito de tentativa de furto que foi perpetrado no interior do Hipermercado Walmart, no dia 02/05/2016, em razão de sua enfermidade, que atesta ser preexistente, mas que não tinha sido diagnosticada durante o tratamento médico psiquiátrico a que estava submetida. Embora possa parecer impertinente debater-se nestes autos a enfermidade que acomete, em tese, a esposa do embargante, julgo de bom tom o estabelecimento de breves comentários a respeito, seja em razão da tentativa do embargante de apoiar-se nessa enfermidade para escusar-se de sua responsabilidade, seja porque vejo, na hipótese de que o embargante tivesse adotado cuidados especiais em relação a ela, o modo com que teria evitado consequências tão danosas para ele próprio e, por reflexo, para a própria instituição militar a que pertence. Restou provado nos autos, sobretudo com o depoimento da 1º Ten QOS Priscila de Siqueira Ramos, dos quadros da Clínica de Psiquiatria e Psicologia da PMMG (Clips), fls. 31/32 do ID 69955, que as constantes e inúmeras interrupções do tratamento decididas, unilateralmente, pela esposa do embargante dificultaram sua recuperação e o seu real diagnóstico, sendo certo,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 também, que o embargante não tenha demonstrado adequado empenho no acompanhamento indispensável ao tratamento de sua esposa, somente comparecendo com ela às consultas, porque era intimado para tal. O diagnóstico definido na Clips, através da Médica Psiquiátrica e testemunha 1º Ten PM QOS Priscila de Siqueira, nos acompanhamentos feitos, ainda que precariamente, da esposa do embargante foi de transtorno de personalidade emocionalmente instável. Essa testemunha, respondendo à pergunta do Presidente da CPAD quanto ao diagnóstico de cleptomania, disse que não pode afirmar tal diagnóstico, uma vez que não possui dados suficientes, pois, somente na última consulta, é que a Sra. Flávia tinha relatado tal conduta, referindo-se aos fatos do dia 02/05/2016. Por outro lado, nenhuma dessas circunstâncias poderia, de nenhuma forma, elidir a culpa do embargante, que, de algum modo, participou na perpetração do delito e, consequentemente, da transgressão residual infamante e desonrosa, disso não restando qualquer dúvida razoável. Nos termos alegados pela defesa, existem algumas contradições nos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela CPAD, que seriam capazes de afastar a culpabilidade do acusado. É fato que existem alguns posicionamentos com aparência de contraditórios. Esses, porém, não constituem, nem de longe, qualquer intenção das testemunhas de incriminarem, sem razão, o embargante e decorrem do fato de que cada uma delas participou do evento em momentos, locais e condições distintas, sendo natural, portanto, que viessem a relatar os fatos segundo o que orientou suas observações, em cada momento, em cada local e segundo as condições individuais de cada uma. Assim, se as imagens do circuito interno de TV da loja não revelaram o embargante colocando produtos no interior de sua mochila, não significa que tais produtos não tenham sido colocados lá, pois, ao contrário, é fato que o foram, até porque foram encontrados dentro da mochila, quando da abordagem realizada depois que ele já tinha passado pelas antenas detectoras do alarme.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Se o Gerente Vanderlan afirma que viu o embargante e sua esposa colocando produtos dentro da mochila e da bolsa que estavam dentro do carrinho, não significa dizer que tenha declarado contraditoriamente à versão do Fiscal de Lojas Anderson da Silva, que disse não ter visto a mesma cena, pois distintos foram os momentos e os locais observados por cada um. De outro lado, o Gerente Vanderlan, primeiro funcionário da loja a detectar a atitude suspeita do casal no fundo da loja, em nenhum momento afirmou que sua observação se deu através de câmeras do circuito interno de TV. Para além disso, nos termos informados pela Gerente de Segurança Alessandra Batista, em seu depoimento de fls. 10/11/12 do ID 69955, o referido setor não estava coberto por filmagens, referindo-se àquele setor específico que ela observou, porquanto a testemunha Elisângela, em seu depoimento no PAD, alega ter visto pelas filmagens o embargante e sua esposa colocando dentro da bolsa algo com aparências de ser um pacote de carne. Aqui, ao meu sentir, não há que se falar em contradição. As versões são distintas porque foram emitidas por pessoas diferentes, que observaram cenas distintas em momentos e em locais igualmente distintos. Não seria razoável esperar-se que o setor de carnes fosse o mesmo das utilidades domésticas, ou de material de informática, ou setor soft. É inegável que nenhum dos funcionários tenha participado de todo o processo de observação, em todos os seus momentos, o que acaba por ser natural que cada um tenha expressado sua versão de modo diverso dos demais. A incidência de contradições nos depoimentos das testemunhas é fato. Nenhuma delas, entretanto, com capacidade para elidir as condutas delitivas e transgressivas perpetradas. Em outro giro, não é menos fato a existência de contradições entre os depoimentos prestados pelo embargante e sua esposa, vejam-se:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 - o embargante afirmou ter adquirido a mochila em São Paulo, no mês de outubro ou novembro de 2015, e ter entrado com ela no hipermercado, no dia dos fatos; - sua esposa disse que foi ela (esposa) quem adquiriu a mochila em outra ocasião e que entrou no hipermercado conduzindo-a dentro do carrinho; - o embargante, ao ser abordado pelo Fiscal de Loja, informou que não tinha produtos da loja em sua mochila, mas, ao abri-la e ter revelada a existências de produtos da loja que não tinham pagado, disse que só estava indo ver o tamanho da fila da lotérica, onde pretendia pagar uma conta de luz e que iria voltar para pagar tais produtos; - o embargante informou, durante o APF, que entrou na loja com a mochila, porque pensou que seria desnecessário o carrinho, já que iria comprar pouca coisa; perante a CPAD, informou que entrou com a mochila como estratégia para evitar que sua esposa permanecesse por muito tempo na loja, devido a sua compulsão por compras. Tais contradições não contribuem para afastar do embargante sua responsabilidade no fato. De outro lado, as provas em seu desfavor saltitam nos autos, das quais cito apenas algumas. A alegação do embargante de que não viu sua esposa colocar os produtos na sua mochila e de que nem mesmo sabia que ela os tinha colocado não é razoável. Em suas declarações no PAD, disse que entrou na loja conduzindo sua mochila nas suas costas e que, dentro dela, havia uma blusa, cabos de mídia, carregador de celular e um tablet branco e cinza da marca DL de sua propriedade. Ora, como então o embargante apanhou tal mochila no carrinho e a conduziu com volume e peso bem maiores, estes devido aos produtos que foram colocados no seu interior - um par de tênis, número 42, duas blusas e dois conjuntos de roupas íntimas, sutiãs e calcinhas -, conforme depôs sua esposa Flávia? Se de fato o embargante conhecia os maus hábitos de sua esposa, não seria de todo prudente e impositivo que tivesse conferido sua mochila antes de sair da loja? Ou melhor, não teria sido impositivo que não deixasse sua mochila com sua esposa no momento em que se separaram?TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 É certo que o embargante não dispõe do poder de curar a enfermidade de sua esposa. Mas, tendo se disposto a viver em família com ela, é inegável seu dever de exercer sobre a esposa controle eficiente, para evitar o cometimento de condutas infamantes, ainda que somente nas ocasiões em que estiverem juntos. Sendo o embargante 1º Ten da Polícia Militar, treinado e acostumado a reprimir delitos variados, não se pode permitir tamanha inocência e displicência com fato tão grave e ao seu alcance prevenir. Se se negligenciou em relação à sua reputação, o que não lhe é permitido por ser muito grave, não poderia ter-se negligenciado em relação à instituição que representa. A repercussão foi expressiva e afetou, sem dúvida, sua honra pessoal e o decorro de toda sua classe, com divulgação de matérias jornalísticas, inclusive, que levaram o Comandante da unidade, à época, Ten Cel Olímpio, a afirmar, no seu depoimento, sobre o recebimento de inúmeras ligações de vários jornalistas, durante dias continuados, à busca de mais detalhes a respeito do episódio. Outro fato passível de ser verificado refere-se à alegação do embargante de que pretendia somente verificar o tamanho da fila na casa lotérica, onde pretendia pagar uma conta de luz e voltaria para pagar os produtos que estavam na sua mochila. Como iria voltar para pagar, se afirmou não ter conhecimento de que tais produtos tinham sido colocados em sua mochila? Sua conduta de passar pelos caixas sem pagar pelos produtos que simulou ter comprado em uma loja não se assemelha ao que se espera, razoavelmente, de um Policial Militar, principalmente de um Oficial. A seguir, transcrevo pequenos trechos dos depoimentos prestados durante o PAD: - A testemunha 2º Ten Jandir Flávio de Carvalho, às fls. 23/24/25/26 do ID 69954, informou: Que a testemunha Anderson disse que após uns 15 minutos percebeu que o conduzido vinha em sentido à saída, e esperou ela passar pelo detector de alarme eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 perguntou se havia alguma coisa da loja dentro da mochila, sendo informado que não; que então, Anderson pediu ao conduzido para abrir a mochila e nessa hora ele abriu e mostrou os produtos alegando que iria pagar, mas Anderson informou que como já havia passado pelos alarmes teria que tomar as providências cabíveis e pediu para acompanhá-lo para ser identificado; - Ao ser ouvido no processo administrativo-disciplinar (PAD), às fls. 23/24 do ID 69954, disse: Que o depoente solicitou à moça da segurança que explicasse o que era TAG; que então ela lhe trouxe uma mochila idêntica à que foi encontrada em poder do acusado com etiqueta de segurança denominada TAG; que a chefe da segurança lhe mostrou o local onde deveria estar o TAG da mochila apreendida comparando as duas mochilas; que o depoente percebeu a presença de uma perfuração na mochila apreendida, na qual deveria ser afixado o TAG, no mesmo posicionamento da mochila trazida pela segurança. Que a chefe de segurança esclareceu que só haviam duas mochilas disponíveis em estoque, que o depoente verificou que todos os produtos apreendidos tinham indícios de que o TAG tinha sido removido, sendo percebido a perfuração correspondente no boné e nas peças íntimas. Que o saco de areia encontrava-se rasgado justamente no local onde deveria estar afixado o TAG. Que não identificou o furo no tênis, mas que foi informado que todos os tênis do mesmo modelo, expostos nas prateleiras, tinham afixados os TAG que o tênis era novo. Que em conversa com o acusado este declarou ao depoente que encontrou os produtos daquela forma, sem os TAG. Que o acusado disse ao depoente que apanhou os produtos colocou no interior da mochila, deslocou até a direção dos caixas. Que o acusado disse ainda, que teria que pagar uma conta de luz e por essa razão deslocou-se para próximo às antenas para ver como estava a fila da casa lotérica, sendo abordado pelos seguranças; que a segurança entregou ao depoente um canivete que estava de posse do acusado e que supostamente poderia ter sido usado para a retirada dos TAGs. Que o canivete não era produto da loja. - A testemunha Anderson da Silva, às fls. 44/45/46 do ID 69954, disse:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 [...] Que o depoente aguardou o indivíduo passar pelo detector do alarme e após passar, o depoente abordou o indivíduo, perguntando-lhe se havia alguma mercadoria da loja no interior da mochila; que o indivíduo respondeu que não, porém diante da suspeita o depoente solicitou que o homem abrisse a mochila e no momento em que o conduzido abriu a mochila, mostrou diversos produtos da loja, tendo alegado que iria pagá-los. Mas como o indivíduo já havia passado pelo detector de alarme, o depoente teve de tomar as providências cabíveis; - A testemunha Elisângela Pereira Costa, às fls. 41/42/43 do ID 69954, revelou fato de real interesse, que transcrevo: [...] Que juntamente com o acusado sua esposa negou que ambos se conhecessem, porém, ao perceber que já estavam sendo acompanhados há mais tempo, ambos resolveram assumir que se tratava de marido e mulher; [...] respondeu ao Presidente do CPAD: que chegou a assistir ao vídeo da segurança e, pelo que se recorda, viu o momento em que o acusado estava próximo de sua esposa e com a mochila aberta colocou o que parecia ser um pacote de carne em seu interior. - A testemunha Maj Emerson Melgaço Marinho, às fls. 61/62/63 do ID 69954, disse: [...] que a própria mochila que o acusado usava era produto da loja. [...] Que o depoente observou ainda que no momento em que o acusado foi abordado as imagens mostram a esposa do mesmo passando próximo, seguindo em direção ao guichê de estacionamento, como não se conhecessem; [...] respondeu que, não viu imagens do acusado no interior do supermercado; [...] respondeu que, lhe foi trazido pelo pessoal do Supermercado, produtos semelhantes aos apreendidos, todos sem os TAGs de segurança. Que inclusive trouxeram uma mochila semelhante à apreendida com o acusado. Respondeu que, em relação a mochila, apenas lhe foi apresentada uma semelhante. Que, segundo a funcionária Alessandra, pelo que se recorda, uma imagem apresenta o acusado entrando sem mochila no interior do supermercado, e em outra, ele saindo com a mochila sendo abordado. [...] Respondeu que após questionar o pessoal da vigilância quanto a alegação de que a mochila não pertencia ao acusado, uma segunda, idêntica, retirada do interior da loja,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 com o TAG de segurança, que comprova ser o produto da loja. - A Gerente de Fiscal de Loja Alessandra Batista Vieira, em depoimento prestado às fls. 10/11/12 do ID 69955, disse: [...] que a mochila apreendida com o acusado foi conferida e, no estoque, constava que havia duas unidades desta mochila, enquanto que, na prateleira, havia apenas uma. Que a leitura do código de barras pelo sistema, confirmou que a mochila apreendida era de propriedade da loja e não havia sido vendida. [...] Que os produtos encontrados com o acusado e com sua esposa tinham marca própria. Respondeu, que não foi encontrado no interior da loja, nenhuma mochila que não fosse produto da loja. Respondeu que não foi encontrado, nem com o acusado nem com sua esposa, nenhum imã. Que, em momento algum os militares procederam revista na pessoa do acusado. - O acusado, em interrogatório tomado no Auto de Prisão em Flagrante, às fls. 9 do ID 69509, disse que: [...] na data dos fatos o declarante foi até o hipermercado Walmart efetuar a compra de alguns produtos estando na companhia de sua esposa Flávia; que no interior do hipermercado o declarante e sua esposa pegaram algumas mercadorias que posteriormente foram colocadas no interior de uma mochila que o declarante trazia consigo, tendo em vista que o declarante achou que não precisaria de carrinho de compras; como o declarante teria de pagar uma conta de luz o declarante pediu a sua esposa para ir para a fila do caixa enquanto que o declarante foi verificar o tamanho da fila da lotérica para efetuar o pagamento da conta de luz; que o declarante ao chegar a um certo ponto para visualizar a fila da casa lotérica foi chamado por um vigia da loja que indagou ao declarante se tinha algo no interior da mochila; que o declarante responde que sim e que iria efetuar o pagamento que só estava observando o tamanho da fila da casa lotérica; que o declarante abriu a mochila a pedido do vigia indo até o local onde o mesmo se encontrava; que o vigia alegou que o declarante havia passado o limite da torre e teria que ser encaminhado até a sala de segurança para melhor esclarecimento dos fatos; [...] Mas pode dizer que o tênis e um sutiã apresentava dispositivo antifurto no momento em que o declarante osTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 colocou no interior da mochila; perguntado se o declarante viu sua esposa colocar os objetos dentro da bolsa, respondeu que sim; perguntado se sua esposa presenciou o declarante colocar os objetos em sua mochila, respondeu que sim; (Grifo meu). - Na audiência de custódia, à fl. 39 do ID 69951, respondeu que tem ciência de que foi preso por tentativa de furto qualificado. - Em suas declarações perante o PAD, às fls. 41/42/43/44/45 do ID 69955: [...] confirmou em parte as declarações prestadas durante o APF, sob a alegação de que pretendia poupar o constrangimento de sua esposa, uma vez que o declarante sabia que as coisas que estavam na mochila que portava quando foi abordado, haviam sido colocadas por sua esposa. Que antes de ser abordado, o declarante acreditava que no interior da mochila que portava estavam apenas objetos que lhe pertencia. [...] Que no dia dos fatos o depoente chegou com sua esposa no hipermercado. Que o depoente entrou primeiro, levando consigo sua mochila. [...] Que no momento em que foi abordado pelos fiscais, um deles chegou a pedir que o declarante abrisse a mochila. [...] Que após verificar a presença de roupas íntimas e um par de tênis na mochila, o declarante disse aos fiscais que iria dar uma olhada mais à frente e votaria para pagar. [...] Que o tênis que se encontrava na mochila havia sido escolhido pelo declarante e colocado no carrinho. [...] Que se recorda que o tênis possuía o TAG de segurança por estarem um pé preso ao outro, e se recorda também, que no momento da abordagem, ao ser encontrado na mochila o tênis permanecia com o TAG de segurança. [...] Que adquiriu a mochila em setembro ou outubro de 2015 em São Paulo. [...] Respondeu que em outra oportunidade, sua esposa foi surpreendida subtraindo produtos. - A testemunha Vanderlan Alves de Almeida, às fls. 52/53/54 do ID 69954, disse: [...] que no dia dos fatos, o depoente ainda trabalhava como gerente de departamento no Hipermercado Walmart. Que em determinado momento o depoente identificou o acusado e sua esposa próximos ao setor de utilidades domésticas colocando roupas da loja no interior de uma bolsa que se encontrava no carrinho de compras. [...] Que o acompanhamento foi feito, e após haver sido confirmado o fato, na saída da loja, fizeram a abordagem ao acusado e encontraram os produtos da loja em seu poder. Excelências, abstraindo-se os aspectos penais sob a responsabilidade do juízo competente, bem como a conduta perpetrada pela esposa do embargante, que, por óbvio, não constitui objeto deste processo, e depois de todo o exposto, tenho que restou devidamente comprovada a acusação a ele imputada, consistente naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 conduta residual e antiética que perpetrou, por volta das 14hs50min, do dia 02/05/2016, no interior do Hipermercado Walmart, localizado na Avenida General David Sarnoff, 5.210, no Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, quando o acusado tentou subtrair alguns produtos da loja, motivando sua abordagem pelos fiscais, quando já tinha passado pela linha dos caixas e pela antena detectora de alarme, com os produtos no interior de sua mochila, sem as TAGs, fato que configura a transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 13, c/c o inciso II do art. 64, ambos da Lei n. 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. Por todas as razões expostas, entendo que a gravidade e as circunstâncias das condutas transgressivas residuais praticadas incompatibilizam a permanência do embargante nos quadros da PMMG, motivo pelo qual nego provimento aos embargos opostos, para manter incólume o acórdão que decretou sua indignidade/incompatibilidade com o oficialato e, consequentemente, sua demissão dos quadros da PMMG. Deixo, por outro lado, de me manifestar a respeito do requerimento alternativo apresentado pela douta Defesa, consistente no pedido para se assegurar ao justificante o direito de receber seus proventos proporcionais ao tempo de contribuição previdenciária, como reforma proporcional, uma vez que a competência desta Justiça especializada para o processamento e julgamento da matéria não está contemplada nos §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição Federal de 1988. É assim que voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, com a manutenção do embargante nas fileiras da PMMG, tendo em vista que a prática das infrações disciplinares previstas no inciso III do art. 13 e no inciso II do art. 64, ambos da Lei n. 14.310/2002, não foi comprovada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Conforme destacado em meu voto quando do julgamento do conselho de justificação proposto pelo Estado de Minas Gerais, a acusação de que o ora embargante, acompanhado de sua esposa, teria subtraído alguns produtos em um hipermercado não encontra amparo nas provas produzidas. Os produtos que se pretendia furtar estavam na mochila da esposa do embargante e não houve demonstração segura de que este tenha participado do crime. Nesse sentido foi o depoimento da testemunha Vanderlan Alves de Almeida, que trabalhava no local dos fatos e disse que apenas a esposa do justificante estava colocando produtos no interior de uma mochila. De acordo com o testemunho de Jandir Flávio Carvalho, as imagens do circuito de segurança não demonstram que o embargante tenha colocado bens do estabelecimento comercial em uma mochila (fl. 23 do ID 69954 da ação de referência), enquanto Vanderlan Alves de Almeida disse, em seu depoimento que prestou no processo administrativo disciplinar, que “[...] no momento da abordagem, o acusado não portava nenhuma mochila, apenas a bolsa feminina que estava com sua esposa.” (fl. 53 do ID 69954). Por fim, a testemunha Cap PM Bruno Lana De Carvalho disse que era o Chefe da Seção de Inteligência do batalhão em que o justificante era lotado e que viu os vídeos de segurança do supermercado, e, em nenhum momento, o embargante foi flagrado subtraindo qualquer produto. Portanto, inexistem provas de que o embargante tenha praticado as condutas a ele imputadas, razão pela qual dou provimento ao presente recurso para rejeitar as pretensões do embargado e manter o embargante nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 JUIZ JADIR SILVA, VENCIDO Dou provimento aos embargos para confirmar o entendimento de não haver provas suficientes da ocorrência da transgressão disciplinar imputada ao embargante, e, via de consequência, reconhecer a improcedência do Conselho de Justificação diante da inexistência de comportamento incompatível com o oficialato, nos exatos fundamentos constantes no voto do eminente Juiz Fernando Galvão da Rocha. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2020. Juiz James Ferreira Santos Relato